Tribunal: TJSP
Processo: 2206002-07.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-01-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão que rejeitou a impugnação à execução apresentada pela agravante – Agravante que alega que o reembolso do procedimento médico realizado em clínica particular deve ser dado nos limites do contrato – Agravante que instada a apresentar tabela com definição dos limites do reembolso não o fez, confessando que é impossível a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão que rejeitou a impugnação à execução apresentada pela agravante – Agravante que alega que o reembolso do procedimento médico realizado em clínica particular deve ser dado nos limites do contrato – Agravante que instada a apresentar tabela com definição dos limites do reembolso não o fez, confessando que é impossível a verificação dos valores praticados à época, vez que o processo é antigo – Ônus da agravante em apresentar as planilhas de reembolso – Reembolso integral devido – Falha no dever de informação – Precedentes desta E. Câmara – Decisão mantida - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000014244
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2206002-07.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante UNIMED DE
GUARULHOS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, é agravado JOÃO
ROBERTO FERRIANI (ESPÓLIO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), RODOLFO PELLIZARI E ANA MARIA BALDY.
São Paulo, 16 de janeiro de 2020.
MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2206002-07.2019.8.26.0000 -Voto no 4.112
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Processo no. 2206002-07.2019
Comarca: Capital (39a Vara Cível do Foro Central Cível)
Agravante: Unimed de Guarulhos Cooperativa de Trabalho Médico
Agravado: João Roberto Ferriani (espólio)
Juiz: Daniela Pazzeto Meneghine Conceição
Voto no. 4.112
AGRAVO DE INSTRUMENTO
PLANO DE SAÚDE

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
Decisão que rejeitou a
impugnação à execução apresentada pela agravante Agravante
que alega que o reembolso do procedimento médico realizado em
clínica particular deve ser dado nos limites do contrato

Agravante que instada a apresentar tabela com definição dos
limites do reembolso não o fez, confessando que é impossível a
verificação dos valores praticados à época, vez que o processo é
antigo
Ônus da agravante em apresentar as planilhas de
reembolso Reembolso integral devido Falha no dever de
informação Precedentes desta E. Câmara Decisão mantida -
Recurso desprovido.
Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto
contra decisão com cópia juntada a fls. 68/79, que, em sede de cumprimento de sentença,
rejeitou a impugnação apresentada pelo agravante, alegando ter havido preclusão das
questões nela suscitadas.
Alega o agravante que o agravado ajuizou ação, em 1999, aduzindo, em síntese, que
sua esposa necessitou de transplante de fígado e este teria sido negado pela operadora sob
alegação de exclusão contratual. O procedimento foi realizado no Hospital Sírio Libanês
em 29/04/1995, tendo em vista que não havia hospital apto a realizar o procedimento na
rede credenciada. Por decisão transitada em julgado, a agravante foi condenada a arcar com
os custos correspondentes, com reembolso até o limite contratualmente estabelecido. O
agravado ingressou com o cumprimento de sentença objetivando o recebimento do valor
total gasto com o procedimento, sem observar, no entanto, os limites contratuais do
reembolso. As decisões de fls. 1674 e 1690 não foram publicadas em nome da patrona da
agravante, conquanto houvesse sido juntada a procuração em momento anterior, a fls.
1664. Não houve republicação da decisão de fls. 1674, razão pela qual todos os atos
ocorridos após esta seriam nulos de pleno direito. Diante dos cálculos apresentados pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2206002-07.2019.8.26.0000 -Voto no 4.112
3
agravado, foi apresentada impugnação, sob o fundamento de que o valor exequendo estava
incorreto. Sobreveio, então, a decisão agravada na qual o juízo a quo teria reiterado a
ocorrência de preclusão temporal para reconhecimento dos valores oferecidos pela
operadora, tornando indisponível via Bacenjud o valor de R$522.566,32 (quinhentos e
vinte e dois mil quinhentos e sessenta e seis reais e trinta e dois centavos), muito embora o
valor calculado de acordo com a tabela apresentada pela agravante, atualizado até março de
2019 (data em que ocorreu a penhora) seja 191.008,42 (cento e noventa e um mil oito reais
e quarenta e dois centavos).
Pleiteou a concessão de efeito suspensivo para suspender o levantamento da quantia
bloqueada até que haja o julgamento deste agravo. Ao final, pleiteia a reforma da r.
decisão, declarando-se nula a penhora realizada.
A concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento foi deferida em
despacho a fls. 131/132.
O agravado apresentou contraminuta a fls. 138/143.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Inicialmente, tratando-se de insurgência recursal de decisão em cumprimento de
sentença, anota-se haver previsão legal para a interposição de agravo de instrumento, nos
termos do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
Por despacho cuja cópia foi juntada a fls. 150 a executada foi intimada a apresentar
as planilhas de cobertura para viabilizar a realização dos devidos cálculos. Alegando a
antiguidade do processo que implicaria dificuldade de levantamento dos valores, a
agravante requereu dilação de prazo (fls. 153). A agravante foi novamente intimada a
apresentar as planilhas de cobertura do procedimento cirúrgico (fls. 158), no prazo de 15
(quinze) dias, entretanto, como certificado com cópia a fls. 160 destes autos, deixou de fazê-
lo. A fls. 169 a agravante alegou que inexiste tabela que preveja os limites da cobertura de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2206002-07.2019.8.26.0000 -Voto no 4.112
4
tratamento ou procedimento, fixada a partir de seu valor monetário. A fls. 170 a agravante
afirmou ser impossível a verificação dos valores praticados à época, e postulando a
aplicação de valores fixados na tabela AMB, embora essa não seja a fórmula prevista no
contrato.
Era ônus da operadora agravante apresentar a tabela de reembolso para instruir
adequadamente o cumprimento de sentença. Não o tendo feito, o reembolso deve ser
integral, vez que se afrontou o dever de informação.
Nesse sentido decidiu-se nesta E. Câmara em V. Acórdão por mim relatado:
PLANO DE SAÚDE
Cumprimento de sentença
Reembolso de valores
despendidos com home care Insurgência da exequente em face do acolhimento da
impugnação da executada, que concluiu que os reembolsos não podem ser integrais, mas
devem observar os limites do contrato, a serem demonstrados pela executada Limites
contratuais e valores de reembolso que não foram comprovados pela executada

Ausência de previsão de que o reembolso seria feito de acordo com os valores da rede
credenciada Previsão contratual de que o reembolso seria feita por quantidades de URS
equivalente ao procedimento e determinada pela tabela de honorários médico-hospitalares
Ausência de indicação da executada de como chegou ao valor por ela indicado, nos
termos da cláusula contratual - Violação ao princípio do dever de informação ao
consumidor Simples juntada de orçamento por empresa credenciada que não basta para
comprovar os critérios de reembolso estabelecidos no contrato Decisão reformada -
Recurso provido” (Agravo de instrumento no. 2232160.02.2019, de 16 de dezembro de
2019).
No mesmo sentido:
AÇÃO DE REEMBOLSO. TRATAMENTOS MÉDICOS. Sentença de procedência
determinando o reembolso integral. Inconformismo da requerida. Limites estabelecidos em
cláusula genérica e de fatores complexos, que não permitem compreender com clareza o
método adotado para o cálculo do reembolso devido ao segurado. Violação dos deveres de
transparência e informação. Abusividade reconhecida. Reembolso integral devido.
Precedentes. Inconformismo dos autores no tocante aos honorários sucumbenciais.
Pretensão de fixação dos honorários nos percentuais estabelecidos no § 2o do artigo 85 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2206002-07.2019.8.26.0000 -Voto no 4.112
5
Código de Processo Civil.. Sentença reformada no tocante à sucumbência. Fixação sobre
o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC/15. RECURSO DA
REQUERIDA NÃO PROVIDO, RECURSO DOS AUTORES PROVIDO. (TJSP; Apelação
Cível 1019168-06.2016.8.26.0100; Relator (a): Ana Maria Baldy; Órgão Julgador: 6a
Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 11a Vara Cível; Data do Julgamento:
03/10/2019; Data de Registro: 03/10/2019).
Isto posto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso, nos termos da fundamentação
acima.

MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES
Relator